Tribunal: TJMT
Processo: 1040081-20.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040081-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), RAFAEL TESSARO - CPF: 035.705.959-00 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo em razão do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) saber se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente
.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), estabelece que a comprovação da mora se perfaz com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, ainda que o aviso retorne com a anotação “ausente”.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido. Manutenção da liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

“1. Nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é válida a constituição em mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço
indicado no contrato, independentemente da comprovação do
recebimento.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
nº 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
com pedido de tutela de urgência

interposto por
RAFAEL TESSARO

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT,
autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, registrada sob o n.
1003584-51.2025.8.11.0050
, ajuizada em desfavor do Agravante por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., a qual deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária
celebrado entre os litigantes.

Em suas razões recursais, o Agravante narra que a instituição financeira fundamentou o pedido liminar na mora referente à parcela n. 10, vencida em 10 de agosto de 2025. Afirma que, para comprovar a constituição em mora, a Agravada acostou aos autos notificação extrajudicial endereçada à Avenida Brasil 1359 NE, cujo Aviso de Recebimento (AR) retornou, após três tentativas, com os motivos "4 Desconhecido" e "7 Ausente".

Sustenta a nulidade da constituição em mora, com fundamento no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Argumenta que o retorno do AR com a informação
"Desconhecido" comprova que o endereço constante no contrato é inverídico ou que jamais residiu naquele local. Nesse ponto, aduz que o referido endereço pertence, na verdade, à agência do Santander, instituição integrante do mesmo grupo econômico da credora, o que evidenciaria erro ou má-fé na indicação contratual.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, mediante
distinguishing
. Alega que, embora o precedente dispense o recebimento pessoal, exige o envio a um endereço válido, de modo que o retorno da correspondência como "desconhecido" torna a tentativa infrutífera e afasta a presunção de validade da notificação. Informa residir na Avenida Mato Grosso, 2900 NW, apartamento 01, há mais de dois anos.

Relata que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 05 de novembro de 2025, na Avenida Lions Internacional, resultando na apreensão do veículo Jeep
Renegade
. Destaca, ainda, a boa-fé objetiva e o adimplemento substancial, pois efetuou o pagamento da parcela de outubro de 2025
,
posterior à mora alegada, e manifesta a intenção de realizar o depósito judicial das parcelas de agosto e setembro.

Aponta comportamento obstativo da credora, que teria bloqueado a emissão do boleto da parcela vencida em novembro de 2025, visando a consolidação da propriedade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata restituição do veículo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar definitivamente a liminar concedida na origem (id. 328342366).

Por meio da decisão de id. 328438354, a Desa. Clarice Claudino da Silva, Relatora em Substituição, deferiu o pedido de efeito suspensivo. A magistrada fundamentou a presença da probabilidade do direito na dúvida acerca da validade da notificação, considerando o retorno do AR como "Desconhecido" e a alegação de que o endereço contratual pertenceria à própria agência bancária. Reconheceu, também, o perigo de dano diante do risco de consolidação da propriedade em favor da instituição
financeira e determinou a imediata restituição do veículo ao Agravante, nomeando-o fiel depositário. Na mesma oportunidade, ordenou a intimação da parte para comprovação do preparo recursal, sob pena de deserção.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (id. 334893859). Defende que a mora é
ex

re
e decorre do simples vencimento da obrigação. Sustenta a validade da notificação enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do Tema 1132 do STJ, argumentando ser dever do devedor manter seu cadastro atualizado. Assevera que o retorno da correspondência por motivo "ausente" ou "desconhecido" não invalida a mora. Aduz, ainda, que a citação válida constitui o devedor em mora, suprindo eventuais irregularidades formais anteriores. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da liminar de busca e apreensão.

Realizada a audiência de conciliação perante o CEJUSC de 2º Grau, esta restou infrutífera, não havendo acordo entre as partes, conforme termo de id. 335630882.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
RAFAEL TESSARO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, registrada sob o n. 1003584-51.2025.8.11.0050, ajuizada em desfavor do Agravante por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre os litigantes.

Pois bem
.

A controvérsia central dos autos reside na validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor para fins de constituição em mora, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária
.

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

A questão foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.132), tendo sido fixada a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (
REsp
1.951.662/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2023,
DJe
14/08/2023)

Ademais, a Corte Superior firmou que o envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

No caso dos autos, consta dos documentos juntados pelo agravado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento
(id.
212135743 - Pág
s
. 1
/5 – Processo de origem
sob o n. 1003584-51.2025.8.11.0050
)
.

Cumpre anotar, que o contrato foi intermediado pel
a

Concessionária / Revenda / Lojista
GD MOTORS MULTIMARCAS LTDA
(
id. 212135743 - Pág. 1

– Processo de origem sob o n. 1003584-51.2025.8.11.0050
)
com o agravante, logo, as informações ali lançadas foram declinadas pelo autor/recorrente.

O aviso de recebimento
foi encaminhado ao endereço constante do contrato, no entanto,
retornou com a informação "
ausente
", apesar de ter ocorrido várias tentativas para entrega
r
(id.
212135745 - Pág. 3
-
Processo de origem sob o n. 1003584-51.2025.8.11.0050
)
.

Entretanto,
a
decisão monocrática deferiu o efeito suspensivo.

Com a devida vênia, não assiste razão à decisão monocrática.

A tese fixada no Tema 1.132 do STJ é expressa ao dispensar a prova do recebimento da notificação, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento do Tema
1.132 inclusive nas hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com a informação "ausente" ou "não procurado", conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO 'AUSENTE'. TEMA 1.132/STJ." (
AREsp
2.070.807/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022,
DJe
17/03/2022)

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento, tendo sido realizadas tentativas de entrega pelos Correios.

O fato de o carteiro não ter sido atendido não invalida a notificação, pois o devedor tinha o dever de manter-se no endereço contratual ou de comunicar ao credor eventual alteração.

Assim, à luz do entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, deve ser reconhecida a validade da constituição em mora do devedor
fiduciante
, afastando-se a tese de nulidade da notificação extrajudicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
REVOGAR
o efeito suspensivo anteriormente concedido, por conseguinte, para
MANTER
a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026